Tribunal: TJDFT
Processo: 0706639-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. TEMA 1169 STJ. DISTINÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. INCIDÊNCIA ATÉ NOVEMBRO DE 2021. TEMA 905 STJ. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação a cumprimento de sentença, tendo como pano de fundo a incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, em que se requer o pagamento de condenação do Distrito Federal relativa a servidores públicos (incorporação de reajuste na remuneração de assistentes sociais), é possível cumular a taxa SELIC com outro índice de correção monetária e juros moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No presente caso concreto, verifica-se a impossibilidade de suspensão do trâmite processual, para que se aguarde a fixação de tese jurídica no Tema 1169 STJ, em razão do procedimento de liquidação de sentença ser dispensável, pois a apuração do valor devido depende apenas de cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. Requerimento indeferido.
4. A diretriz estabelecida pelo art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 é de que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, será utilizada na atualização monetária do valor do crédito a taxa referencial SELIC, acumulada mensalmente, de uma única vez, até o efetivo pagamento, a partir de 9 de dezembro de 2021.
5. Não há a ocorrência de anatocismo, uma vez que a taxa referencial SELIC é utilizada, ao mesmo tempo, como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequenda, e o indexador SELIC somente é aplicado sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente, a partir de dezembro de 2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Tratando-se de condenação judicial de natureza jurídica não tributária, como a referente a servidores públicos, é possível cumular a taxa referencial SELIC com outros índices de correção monetária e juros moratórios”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021; e art. 509, § 2o, do CPC.